Tribunal: TCU
Processo: 040.290/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Luzia de Melo Neto contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame em face do Acórdão 3227/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 3227/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar legal o ato de concessão de aposentadoria de Maria Luzia de Melo Neto, concedendo-lhe registro; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.